Tribunal: STJ
Processo: 0131112-64.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 996099 - MG (2025/0131112-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: THANARA SANTANA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra a decisão que indeferiu liminarmente a inicial de
, em que se alegava nulidade na busca e apreensão domiciliar e
habeas corpus
bis in
na dosimetria da pena.
idem
2. Fato relevante. Afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art.
33 da Lei n. 11.343/2006, em razão do reconhecimento da dedicação da paciente a
atividades criminosas, evidenciada pela quantidade de entorpecentes apreendidos e
circunstâncias do flagrante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade e o tipo de droga
apreendida, juntamente com as circunstâncias do flagrante, são fundamentos legítimos
para afastar a aplicação do tráfico privilegiado.
4. A questão também envolve a análise da alegação de
na utilização de
bis in idem
elementos distintos nas diferentes fases da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça legitima a utilização de
elementos distintos nas diferentes fases da dosimetria da pena, afastando a alegação
de
.
bis in idem
6. A dedicação a atividades criminosas, evidenciada pela quantidade de droga e
circunstâncias do flagrante, justifica o afastamento da causa de diminuição de pena do
tráfico privilegiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A quantidade e o tipo de droga, juntamente com as
circunstâncias do flagrante, podem justificar o afastamento da causa de diminuição de
pena do tráfico privilegiado. 2. É legítima a utilização de elementos distintos nas
diferentes fases da dosimetria da pena, não configurando
".
bis in idem
Documento eletrônico VDA48396943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/06/2025 15:39:20
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: a4e6c67b-7a32-4e98-88c6-a406405071ea

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, §4o.
STJ, HC n. 887.299/SP, Min. Daniela Teixeira, Min.
Jurisprudência relevante citada:
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
8/4/2025 DJEN de 28/4/2025
; STJ, AgRg no REsp n. 2.052.669/MG, Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
,
.
12/2/2025 DJEN de 17/2/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/06/2025
18/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48396943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/06/2025 15:39:20
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: a4e6c67b-7a32-4e98-88c6-a406405071ea

AgRg no HABEAS CORPUS No 996099 - MG (2025/0131112-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: THANARA SANTANA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra a decisão que indeferiu liminarmente a inicial de
, em que se alegava nulidade na busca e apreensão domiciliar e
habeas corpus
bis in
na dosimetria da pena.
idem
2. Fato relevante. Afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art.
33 da Lei n. 11.343/2006, em razão do reconhecimento da dedicação da paciente a
atividades criminosas, evidenciada pela quantidade de entorpecentes apreendidos e
circunstâncias do flagrante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade e o tipo de droga
apreendida, juntamente com as circunstâncias do flagrante, são fundamentos legítimos
para afastar a aplicação do tráfico privilegiado.
4. A questão também envolve a análise da alegação de
na utilização de
bis in idem
elementos distintos nas diferentes fases da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça legitima a utilização de
elementos distintos nas diferentes fases da dosimetria da pena, afastando a alegação
de
.
bis in idem
Documento eletrônico VDA47501613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/05/2025 06:41:35
Código de Controle do Documento: 35c517aa-cab0-4bca-89f3-10fa00e45c86

6. A dedicação a atividades criminosas, evidenciada pela quantidade de droga e
circunstâncias do flagrante, justifica o afastamento da causa de diminuição de pena do
tráfico privilegiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A quantidade e o tipo de droga, juntamente com as
circunstâncias do flagrante, podem justificar o afastamento da causa de diminuição de
pena do tráfico privilegiado. 2. É legítima a utilização de elementos distintos nas
diferentes fases da dosimetria da pena, não configurando
".
bis in idem
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, §4o.
STJ, HC n. 887.299/SP, Min. Daniela Teixeira, Min.
Jurisprudência relevante citada:
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
8/4/2025 DJEN de 28/4/2025
; STJ, AgRg no REsp n. 2.052.669/MG, Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
,
.
12/2/2025 DJEN de 17/2/2025
RELATÓRIO
Trago à apreciação desta Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça o
agravo regimental interposto por
contra a decisão de minha
Thanara Santana da Silva
relatoria, na qual indeferi liminarmente a inicial, à vista dos fundamentos sintetizados
na seguinte ementa (fl. 112):
PROCESSUAL
PENAL.
.
TRÁFICO
DE
HABEAS
CORPUS
DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO
ATIVA. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA.
EXISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE BIS
. NÃO OCORRÊNCIA. EXASPERAÇÃO DE PENA-BASE. QUANTIDADE
IN IDEM
E NATUREZA DA DROGA. MAIS DE 1 KG DE COCAÍNA. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
Petição inicial indeferida liminarmente.
Neste recurso, a agravante pugna pela reconsideração da decisão
impugnada, defendendo, em apertada síntese, que o tipo e a quantidade da droga
apreendida não constituem, por si sós, fundamentos legítimos para afastar a aplicação
(fl. 126).
do tráfico privilegiado, previsto no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006
Requer assim, o reconhecimento do tráfico privilegiado, em sua fração
máxima.
Não abri prazo para as contrarrazões.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47501613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/05/2025 06:41:35
Código de Controle do Documento: 35c517aa-cab0-4bca-89f3-10fa00e45c86

VOTO
O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne os
requisitos de admissibilidade.
No mérito, todavia, não deve ser provido.
A despeito dos argumentos lançados pelo agravante, infere-se dos autos
que o afastamento da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343
/2006 decorreu do reconhecimento da dedicação da paciente a atividades criminosas,
evidenciada não apenas pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos,
mas também por todas as circunstâncias que permearam o flagrante, como o modo de
acondicionamento da droga e o local dos fatos (fl. 37).
Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é
legítima a utilização de elementos distintos nas diferentes fases da dosimetria da pena,
o que afasta a alegação de
.
bis in idem
A corroborar: HC n. 887.299/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator
para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; e AgRg no REsp n. 2.052.669/MG, relator Ministro
8/4/2025
28/4/2025
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.
12/2/2025
17/2/2025
Ausentes fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, mantenho-a
integralmente.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA47501613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/05/2025 06:41:35
Código de Controle do Documento: 35c517aa-cab0-4bca-89f3-10fa00e45c86

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 996.099 / MG
Número Registro: 2025/0131112-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0024220464440 04644405920228130024 10000243874617001 10000243874617003 24220464440
4644405920228130024
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: THANARA SANTANA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : THANARA SANTANA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA48335772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:26:07
Código de Controle do Documento: 4d11e2f8-bc6a-4506-a4ad-46cfba277fbd

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:26:07
Código de Controle do Documento: 4d11e2f8-bc6a-4506-a4ad-46cfba277fbd